Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-09.2025.8.07.0004
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIDA. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ADEQUADA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O ora recorrente ajuizou ação de cobrança contra a requerida. Afirmou que, desde 2021, tem aportes financeiros para “auxiliar” a ré, os quais teriam alcançado o patamar de R$ 20.000,00 no decorrer dos anos. Assevera que a ré teria se comprometido a devolver os valores até 31/12/2023, porém não cumpriu com o avençado. Afirmou que a situação “trouxe inúmeros prejuízos ao Autor, já que este deixou de utilizar o dinheiro emprestado para comprar seu veículo, instrumento de trabalho, de forma que passou a depender de fretamento de veículos de terceiros, para fazer entrega dos serviços provenientes de seu trabalho como tapeceiro, acarretando despesas mensais de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), equivalentes a 18 (dezoito) meses”. Por isso, pede a condenação da ré ao pagamento de R$ 19.795,66, mais perdas e danos de R$ 7.200,00.
2. Por seu turno, a ré afirmou que os aportes eram realizados em razão de relacionamento amoroso então existente entre as partes, sendo que as transações eram realizadas “em prol da família ou em benefício do próprio autor”.
3. Em 30/10/2025, foi proferida decisão saneadora, nos seguintes termos: “(...) Autos em saneamento. Ao que se depreende da petição inicial, o autor pleiteia a condenação da parte requerida ao pagamento do valor de R$ 19.795,66 ao fundamento de que teria emprestado à requerida o referido valor. Entretanto, não esclareceu na inicial quando cada um dos empréstimos ocorreu e seus respectivos valores, não bastando que alegue de forma vaga e genérica a causa de pedir, sob pena de macular sua exordial de inépcia. De outro lado, a requerida, em defesa de ID251219975, noticiou que o fundamento das movimentações entre as partes decorreu da união estável estabelecida com o demandante e os valores foram “usufruídos em prol da família e não do benefício próprio da requerida, como tenta fazer crer o autor”. Assim, de forma a sanear o feito de deixa-lo apto a julgamento, concedo ao autor o prazo de cinco dias para que, de forma discriminada, apresente os valores e respectivas datas dos valores transferidos à requerida e esclareça se no período de empréstimo convivia, de fato, de forma marital com a ré e o período de duração da relação conjugal, ficando desde já cientificado que a omissão dolosa de fatos que importam para a correta compreensão do feito importará no reconhecimento de ato atentatório. Somente após analisarei a pertinência da produção da prova oral requerida (...)”.
4. O autor ora se insurge contra a sentença de indeferimento da petição inicial (art. 330, I, § 1o, II, III e IV do CPC).
5. As alegações recursais estão centradas na negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o recorrente não deixou de comprovar o direito alegado, inclusive mediante planilha atualizada com os valores e datas individualizadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão controvertida consiste em definir se o recorrente atendeu de maneira satisfatória a decisão saneadora, ou seja, se indicou a data, os valores e a natureza dos empréstimos e esclareceu se conviveria maritalmente com a ré no período das transferências financeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. “O princípio do contraditório assegura às partes a ciência de todos os atos processuais e a possibilidade de reação (ampla defesa). Todavia, para além do aspecto objetivo, o contraditório deve ser substancial. Isso significa que a garantia só é efetivamente exercida caso – além do conhecimento e da reação – seja possível influenciar a formação do convencimento do julgador. Os fatos e fundamentos devem estar claros na petição inicial, de forma que o réu possa rebater especificamente cada um dos pontos que pretende controverter” (TJDFT, acórdão 2013273, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, DJe 07/07/2025).
8. Considera-se inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão (CPC, art. 330, § 1o, III).
9. No caso concreto, da análise do curso processual, constata-se que o recorrente não cumpriu integralmente as determinações judiciais da decisão saneadora o que, conforme bem destacado na sentença, reforça a ausência de elementos mínimos para o deslinde da controvérsia.
10. Isso porque ele não individualizou os empréstimos e os valores das operações, apresentou extratos bancários que não fundamentam o valor almejado e existiria aparente contradição entre as datas das operações informadas e o período em que as partes conviveriam maritalmente.
11. No ponto, destaca-se que o autor/recorrente já teria por três vezes ajuizado idêntica demanda (0708865-116 e 0703114-48), sem se desincumbir do ônus de delimitar a contento a matéria controvertida.
12. Constatada a falta de clareza da petição inicial, a redundar no prejuízo à ampla defesa, é de se confirmar a conclusão jurídica de extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
13.Recurso conhecido e DESPROVIDO.
14. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida, à míngua de elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 98, § 3o).